Tribunal: STF
Processo: HC 180397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Eduardo Cardozo e outros em favor de Gilberto Carneiro da Gama, contra ato da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, no pedido de extensão no HC 554.349/PB (impetrado originalmente em favor de Ricardo Vieira Coutinho).
    Colho da decisão impugnada que o paciente impetrou no STJ o HC 553.839/PB, cuja liminar foi examinada e indeferida pela Ministra Laurita Vaz, em 19 de dezembro de 2019, ao argumento de que persistia, à época, a motivação para a prisão cautelar do paciente. (eDOC 5)
    Em 21.12.2019, o Ministro Napoleão Nunes, do Superior Tribunal de Justiça, atuando em regime de plantão judiciário (art. 51, I, RISTJ), concedeu a ordem de habeas corpus em favor de Ricardo Vieira Coutinho e estendeu a concessão em favor de Cláudia Veras, Francisco das Chagas Ferreira e David Clemente Monteiro Correia (denunciados na mesma Operação) no HC 554.349/PB. O Ministério Público Federal agravou da referida decisão proferida pelo Ministro, porém o recurso aguarda o retorno da atividade judiciária para apreciação (eDOC 7).
    A defesa do paciente peticionou novamente no STJ requerendo a extensão dos efeitos da liminar concedida em favor de Ricardo Vieira Coutinho no HC 554.349/PB. Por não vislumbrar novos motivos que ensejariam a reconsideração da decisão proferida anteriormente no HC 553.839/PB, examinado pela relatora do caso, o pedido foi indeferido pela Ministra Maria Tereza. Confira-se um trecho da referida decisão, apontada nestes autos como ato coator (eDOC 19):
    Passo, pois, a examinar o pedido de extensão.
    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Pretório Excelso, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
    In casu, a situação particular do ora requerente foi examinada pela relatora deste feito, Ministra Laurita Vaz, no HC 553.839/PB, que indeferiu a liminar, resumidamente porque:
    Na hipótese, aparentemente, está presente a necessidade da prisão preventiva do Paciente. Diante do atual estágio das investigações ainda em curso, e da participação decisiva do Paciente "para a manutenção da cúpula da ORCRIM (e de seu projeto), no âmbito do Poder Executivo Estadual, especialmente porque teria se transformado no agente de interlocução do Executivo frente aos demais Poderes e órgãos, sobretudo de fiscalização", os fundamentos da decisão que decretou a medida extrema, em um juízo preliminar, não se mostram desproporcionais.
    Os crimes investigados são graves, e deve haver severidade em casos que envolvem crimes contra o erário.
    Não obstante ser possível ter havido o enfraquecimento ou eventual desmantelamento da organização criminosa aliado à "autorização judicial para a realização de busca e apreensão, pelo Ministério Público e pelas forças de segurança pública, para arrecadação de provas relevantes à investigação criminal" (fl. 246), "eventuais diligências em prédios públicos" (fl. 248) e "em quartos de hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias" (ibidem) , persiste a motivação de perigo à instrução criminal, pois o sofisticado e arraigado esquema criminoso autoriza a conclusão de que pode haver a obstrução da produção das provas e da busca pela verdade real.
    Concluo, portanto, que o Desembargador Relator indicou com lucidez que a prisão preventiva do Paciente é imprescindível para o resguardo da instrução criminal.
    Por fim, destaco que não há similitude do presente caso àqueles apreciados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 542.079/PB e do HC n.º 541.080/PB, mormente em razão do já destacado fundado risco de influência na colheita de provas.
    Assim, já tendo sido examinada a situação particular do requerente em outro habeas corpus, cuja liminar foi indeferida pela Ministra relatora, e não vislumbrando motivos para reconsiderar mencionada decisão, descabe estender-lhe os efeitos do decisum proferido nestes autos às fls. 355-363.
    Por fim, deixo aqui expresso o meu respeito à decisão proferida pelo ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, porém, diante da fundamentação expendida na decisão da Ministra relatora do presente writ no HC 554.173/PB, não vejo como acolher o presente pedido de extensão, sendo mais prudente reservar a análise mais detida e aprofundada da matéria para o momento do julgamento definitivo do referido habeas corpus.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Em razão do indeferimento no STJ, a defesa pleiteia nesta Corte a revogação da prisão preventiva do paciente.
    A defesa alega que a representação para a prisão, bem como o decreto prisional, são genéricos e não individualizam a necessidade de prisão para cada um dos investigados. Afirma que a decisão fundou-se em critérios exclusivamente processuais e abstratos, inexistindo considerações sobre elementos de ordem exclusivamente pessoal.
    Afirma que a situação fático-processual do ex-governador Ricardo Coutinho é mais grave, pois a ele foi atribuída a liderança da suposta organização criminosa. Dessa forma, se ao suposto líder a liberdade é devida, aos demais também o é (eDOC 1, p. 21).
    Assevera que não há elementos concretos nos autos que indiquem que a instrução processual estaria em risco.
    Sustenta, ainda, que não há contemporaneidade dos fatos, uma vez que o ato constritor não faz menção a qualquer conduta do paciente após o final do ano de 2018.
    Requer a extensão dos efeitos da liminar concedida pelo STJ ao ex-governador Ricardo Coutinho ao paciente, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de idêntico contexto processual.
    Pugna pela não aplicação do entendimento firmado na Súmula 691 do STF, uma vez que a presente impetração não decorre de medida liminar indeferida. O ato coator apontado é decisão de mérito proferida pela Ministra Maria Tereza de Assis Moura, que negou o pedido de extensão formulado em favor do paciente. Por outro lado, ainda que fosse o caso de incidência da Súmula, esta poderia ser superada em decorrência da flagrante ilegalidade da prisão preventiva.
    Documentos foram juntados nos eDOCs 2-18. Cópia do ato coator no eDOC 19.
    Em virtude da suspensão dos prazos processuais, e por entender não se tratar de hipótese de atuação excepcional da Presidência do STF, os autos foram encaminhados a este gabinete (eDOC 25).
    A PGR opinou pelo não conhecimento da impetração em razão da gravidade concreta dos delitos e da atualidade dos fatos. (eDOC 24)
    É o relatório. Passo a decidir.
    Colhe-se do andamento do HC 553.839/PB, no site do Superior Tribunal de Justiça que, no dia 21.2.2020, às 11h52, foi concedida a ordem em favor do paciente. 
    Considerando essas informações, verifica-se que há perda do objeto do presente habeas corpus, razão pela qual julgo prejudicado o pedido na forma do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente